Tribunal: CARF
Processo: 10510.901258/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.901258/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.362 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2001
PER/DCOMP.
INDEFERIMENTO
EM
RAZÃO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS NO PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para que as estimativas compensadas sejam consideradas na apuração do
saldo negativo e homologar as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido no
presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.901258/2008-94
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.362 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.901258/2008-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelson Kichel.

Relatório
Trata-se de processo de processo administrativo fiscal decorrente da não
homologação
das
Declarações
de
Compensação
no
18521.23546.310304.13.03-3523,
35433.46249.230404.1.3.03-2302 e 39227.79463.260404.1.3.03-1115 apresentada pela parte
interessada perante à Delegacia da Receita Federal do Brasil, com a finalidade de compensar
saldo negativo de CSLL no valor de R$ 219.852,50 apurado no ano calendário de 2001, com
débitos próprios oriundos de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do
Brasil ( CSLL, IRPJ, PIS e COFINS), sob o fundamento na não possibilidade de confirmação de
apuração do crédito, pois o valor do saldo negativo informado na PER/DCOMP.
Consoante o Despacho Decisório, n° de Rastreamento n° 796763638, à fl.21, a
compensação declarada não foi homologada em razão de divergência entre o valor do saldo
negativo apurado na Declaração de Informações Econômico Fiscais (DIPJ) e o informado na
DCOMP. Enquanto nesta o saldo informado foi de R$219.852,50, naquela o montante declarado
foi de R$105.482,44.
A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade com o Despacho
Decisório (fls. 25 a 38), alegando, em síntese, que a divergência apontada decorre de erro no
preenchimento da linha 38 da ficha 17 da DIPJ/2002, que diz respeito ao valor das estimativas
pagas no curso do ano-calendário, na qual fora informado o valor de R$726.528,11 quando o
correto seria R$840.898,17. Assim, o saldo negativo é o que foi informado na DCOMP na
quantia de R$219.852,50. Anexa os DARF, às fls. 82 a 84. Informa, ainda, que não procedeu à
retificação da declaração porque à época se encontrava sob procedimento fiscal.
A realização da diligência resultou na documentação anexada às fls. 88 a 119, na
qual se encontra o Relatório de Diligência, de fls. 118 e 119, em que o Auditor Fiscal
responsável faz a análise do direito creditório, tomando como parâmetro os valores
demonstrados pela Interessada à fl. 32, informando que:
Examinando a composição do saldo negativo da CSLL do ano-calendário de
2001, com as alterações trazidas pela interessada, verificou que este tem como origem os valores
relativos a créditos de CSLL estabelecidos pelo art. 8o da Medida Provisória n° 1.807, de 1999, a
CSLL retida na fonte por órgão público e as estimativas pagas no curso do ano-calendário,
conforme quadro a seguir:
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.362 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.901258/2008-94

No que concerne às retenções na fonte, consultando as DIRF em que a
Contribuinte consta como beneficiária, somente as retenções relativas aos rendimentos pagos
pelo Ministério da Fazenda, com o código 6188 (extrato fl. 97), abrangem a CSLL, sendo que o
valor retido é de apenas R$1.786,57, resultante da aplicação do percentual de 1% (um por cento)
sobre os rendimentos conforme estabeleciam as Instruções Normativas SRF n° 28/1999 e
SRF/STN/SFC n° 23/2001.
Em relação ao imposto de renda pago por estimativa, o valor informado não
guarda qualquer relação com os dados das estimativas apuradas na ficha 16 da DIPJ/2002, às fls.
88/89, tampouco com os valores declarados em DCTF, fls. 91/94, cujas informações encontram-
se resumidas no quadro a seguir:

Por conta disso, tais informações foram desprezadas, passando-se a levantar todos
os dados referentes aos pagamentos e compensações passíveis de vinculação ao ano-calendário
de 2001- quanto aos pagamentos em DARF, em consonância com os extratos à fl. 95, elaborou-
se o demonstrativo abaixo e apurou-se que, embora o interessado tenha pagado um total de
R$1.443.153,26, somente pode ser utilizado para compor o saldo negativo o montante de
R$735.268,05, em razão de parte dos pagamentos ter sido restituída nos processos n°
10510.900320/2006-69, 10510.900324/2006-69, 10510.900327/2006-69 e 10510.900307/2006-
18, conforme pode ser verificado nos Despachos Decisórios DRF/AJU n° 471/2007, 472/2007,
473/2007 e 734/2007, às fls. 98/106:
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.362 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.901258/2008-94

Em relação às estimativas compensadas, inicialmente, efetuou-se consulta ao
sistema SIEF/Perdcomp, com o fito de localizar declarações de compensação nas quais
constassem débitos de estimativa da CSLL referentes ao ano-calendário de 2001, tendo sido
localizadas duas DCOMP com a indicação de débitos dos meses de abril e julho (quadro abaixo).
Em ambas, as compensações, inicialmente, não foram homologadas por inexistência de crédito,
nos termos dos Despachos Decisórios DRF/AJU n° 475/2007 e 470/2007 (fls. 107/110).
Todavia, no tocante à DCOMP n° 38258.82489.240903.1.3.04-5302, em julgamento de
manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador/Ba
reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$22.230,63, conforme Acórdão n° 15-
14.150, de 09/11/2007 (fls. 111/114), suficiente para liquidar o montante de R$23.484,73,
relativamente ao débito compensado, consoante extrato à fl. 115:

À luz do exposto, cumpre recompor a Ficha 17 da DIPJ, nos termos a seguir
demonstrados:

Cientificada do Relatório de Diligência, a Contribuinte manifesta-se, às fls. 125 a
136, alegando que:

a) “Ao concluir que os valores pagos concernente às estimativas apuradas nas
competências de janeiro a março, maio (parte), junho (parte) e dezembro
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.362 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.901258/2008-94

de 2001 não poderiam compor o saldo negativo, pois haviam sido
restituídos, a Fiscalização estaria equivocada, pois o Requerente em
momento algum pretendeu a inclusão de tais valores na apuração do saldo
negativo aqui pleiteado, uma vez que representam pagamentos indevidos
tendo sido a este título objeto de pedido de restituição;
b) “não há qualquer possibilidade de não ser considerada a parte da
estimativa de julho de 2001, no valor de R$85.404,64, objeto de
compensação na DCOMP n° 38258.82489.240903.1.3.04-5302, tendo em
vista que esta compensação, não homologada pela Delegacia da Receita
Federal em Aracaju, foi objeto de Recurso Voluntário, pendente de
julgamento pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, portanto,
com a exigibilidade suspensa”;
c) “não deve prosperar a redução do valor referente à estimativa de agosto,
que deveria compor o saldo negativo de CSLL, de R$141.264,80 para
R$121.039,32, sob o suposto fundamento de que o pagamento ocorrera a
destempo sem a incidência da multa de mora, uma vez que referido valor
foi recolhido com o benefício da denúncia espontânea, nos estritos termos
do art. 138 do Código Tributário Nacional”.
d) Requereu que sejam plenamente acatadas as razões apresentadas, para
reconhecer integralmente o direito creditório perseguido, homologando as
compensações declaradas; Caso se entenda necessário, seja o julgamento
do presente processo sobrestado até que seja concluído o julgamento do
processo n° 10510.900341/2006-84; Com fundamento no art. 5o , inciso
XXXIV, letra "b", da Constituição Federal, seja ressalvado o seu direito de
ser notificada da juntada de qualquer documento pela autoridade fiscal, ou
de qualquer outro fato superveniente que venha a ocorrer nos presentes.

O Acordão (15-26.884 - 2 a Turma da D RJ/SDR) - ora recorrido apresentou a
seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado parcialmente o direito creditório, deve ser homologada
parcialmente a compensação, no limite do crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.362 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.901258/2008-94

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “não se nega a
possibilidade de eventual acolhimento do recurso voluntário pelo CARF, homologando
integralmente a compensação em comento, o que implicaria em se considerar no ajuste
anual o total da estimativa de julho declarada na Dcomp n° 38258.82489.240903.1.3.04-
5302. Contudo, há que se levar em conta que a decisão que ora se profere não é
irreversível, pois está sujeita a eventual recurso voluntário sujeito à apreciação em
segunda instância administrativa”.
Inconformado com a atuação, o interessado apresenta Recurso Voluntário,
alegando em síntese:

a) Recurso Voluntário a recorrente pugna pelo reconhecimento do crédito
decorrente da estimativa de Julho e de Agosto de 2001, para que sejam
computados no saldo negativo do respectivo exercício.
b) DO SALDO NEGATIVO APURADO NO ANO DE 2001 - DO
CRÉDITO NÃO CONSIDERADO REFERENTE À COMPETÊNCIA DE
JULHO DE 2001: Afirma que na competência de julho de 2001
efetivamente apurou e recolheu o montante de R$ 85.404,64 conforme
comprova a DCTF e a decretação de compensação, sendo que, deste total
compensado, encontra-se homologado a quantia de R$ 23.484,73,
conforme acordão no 15-14.150, proferido nos autos do proc.
10510.900341/2006-84. Assim, não há débitos de CSLL em aberto.
c) DO EQUÍVOCO NA APURAÇÃO DA ESTIMATIVA DE AGOSTO DE
2001: Afirma que preencheu de fato todos os requisitos exigidos na
medida em que a) identificou a existência de debito relativo à CSLL de
agosto de 2001 que o Fisco ainda não tinha conhecimento e que nunca foi
declarado pela recorrente em sua DCRF; b) procedeu ao pagamento
integral do principal e juros de mora mediante o recolhimento de DARF;
c) realizou a denuncia espontânea acompanhada do pagamento integral do
parcial e juros de mora antes de qualquer procedimento administrativo ou
medida fiscal.
d) Aduz que em relação à competência de agosto, consoante se verifica da
DCTF do 3o trimestre de 2001, o recorrente apenas declarou a existência
de débito de CSLL no montante de R$ 176.155,93, valor este
tempestivamente pago via DARF e considerado sem ressalvas no
Relatório de Diligência aqui impugnado.
e) Requereu o provimento do Recurso Voluntário interposto para
reconhecer o direito creditório ora perseguido, homologando as
declarações de compensação no 18521.23546.310304.13033523,
35433.46249.230404.1303-2302 e 39227.794632604041301115.

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.362 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.901258/2008-94

Às fls. 283 dos autos - Resolução no 1801000.256 – 1a Turma Especial –
CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA, para que:

 “os autos sejam encaminhado à unidade de jurisdição do contribuinte para
que lá aguarde decisão administrativa final do processo
10510.900341/2006-84, que quando proferida deverá ser encaminhada a
este conselheiro, apensa ao processo 10510.901258/2008-94”.

O PAF n. 10510.900341/2006-84 controla a compensação de estimativas que
fizeram parte da composição do Saldo Negativo objeto do presente processo. O Referido
processo já foi definitivamente julgado por este CARF sendo dado parcial provimento ao
Recurso Voluntário do contribuinte.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O cerne da discussão está no indeferimento do pedido de restituição de saldo
negativo pleiteado pelo Recorrente, o qual, na sua apuração, levou em consideração a quitação
do pagamento das estimativas por meio de compensações com outros créditos. Tendo em vista
que no momento da análise parte das compensações não foram homologadas ou ainda não
apreciadas, a DRJ manteve o entendimento de que não deveria ter sido reconhecida a
integralidade do crédito pleiteado.
Da análise dos autos entendo assistir razão ao Recorrente.
Em relação às estimativas compensadas em outros processos, estas deverão ser
consideradas no limite dos valores que tiveram a compensação requerida vez que, estando os
débitos controlados no processo, conforme pudemos comprovar, mesmo que a compensação ao
final não seja integralmente homologada, a empresa será cobrada e executada do saldo de débitos
não compensados.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.362 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.901258/2008-94

cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
conseqüência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da
Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o do
art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco
o direito de execução imediata do valor devidamente confessado. Como efetivamente ocorreu e
os débitos encontram-se controlados no PAF 10510.900341/2006-84, já julgado e apenso ao
presente processo.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.362 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.901258/2008-94

federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seus respectivos processos administrativos.
Além da decisão já citada do nobre colega desta TO, o CARF, aliás, vem se
posicionando sobre a necessidade de inclusão de estimativa compensada, ainda que esta não
tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo, justamente para evitar a dupla cobrança do
mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente
declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos
os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de
um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

Em julgado mais recente, a CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o
julgado abaixo:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.362 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.901258/2008-94

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Aliás, essa também é a posição exarada no Parecer Normativo COSIT n. 02/2018.
Assim, face ao exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário para que as
estimativas compensadas sejam consideradas na apuração do saldo negativo e oriento meu voto
no sentido de homologar as compensações pleiteadas até o limite do crédito indicado no presente
processo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital